Tribunal: STF
Processo: HC 101333
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE NOVO WRIT NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR FALTAR-LHE COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. A dupla supressão de instância ocorre quando o conhecimento do writ opera-se sem que o Tribunal estadual e o Superior Tribunal de Justiça tenham julgado o mérito dos habeas corpus ali impetrados. Precedentes: HC 100595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ de 9/3/2011; HC 100616/SP, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ de 8/2/2011; HC 98616/SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, Julgamento em 14/12/2010.



    2. In casu, o STJ limitou-se a negar seguimento à impetração dirigida contra indeferimento de liminar pelo TJ/MG, na forma da Súmula nº 691/STF, pelo que conhecer deste habeas corpus configuraria dupla supressão de instância, somente admitida em situações teratológicas ou de manifesta ilegalidade, inexistentes no caso sub judice.



    3. Habeas corpus não conhecido.